Tribunal: TJDFT
Processo: 0746594-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746594-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MARIA ANA ALVES AMORIM D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Domingos Ferreira de Lima pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que, em sede de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre o veículo Prisma/GM. O agravante alega que a decisão agravada desconsiderou elementos probatórios que evidenciam fraude à execução por parte da agravada. Sustenta que a executada, apesar de intimada para indicar bens à penhora, permaneceu inerte, manifestando-se apenas após aplicação de multa. Expõe que apresentou versão inverossímil sobre a venda do veículo a um desconhecido, sem fornecer qualquer prova da transação, como recibo, nome do comprador ou comunicação ao Detran. Argumenta que o IPVA de 2024 foi pago em nome da agravada, o que contradiz a alegação de que o bem teria sido vendido em 2023. Acrescenta que a vistoria do veículo ocorreu em 21/6/2023, poucos dias após o pedido de penhora, sendo que a restrição judicial foi lançada em 26/6/2023, o que estaria a indicar tentativa de fraudar a execução. Afirma que a agravada agiu de forma ardilosa, alterando a verdade dos fatos e resistindo injustificadamente às ordens judiciais. Invoca os arts. 77, II, IV e VI, 80, II, IV e V, 81, 536, §3o, e 774, I a V, do CPC, e o Enunciado no 375, da Súmula do STJ. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de reativar a restrição do veículo, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar postulada, com a incidência de multa de litigância de má-fé em desfavor da executada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal, o que sequer foi indicada. Como a concessão da tutela de urgência recursal imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator